Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-32.2024.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001821-32.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[THALIA BEATRIZ DE CARVALHO - CPF: 062.697.281-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONILDO BRUNO DOS SANTOS - CPF: 930.502.401-72 (ASSISTENTE), EDORIEL TALES TAQUES ALBUQUERQUE - CPF: 003.967.261-19 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RENATO FERREIRA GUEDES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DAS PROVAS POR OCORRÊNCIA DE SUPOSTA TORTURA E IRREGULARIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA NO CRIME DE POSSE DE ARMA. INOCORRÊNCIA. PROVAS LÍCITAS E SUFICIENTES. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que condenou um dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
) e a corré pelo delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei n.º 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV). O primeiro apelante requereu a nulidade das provas por suposta tortura e por irregularidade na audiência de custódia, além da absolvição do tráfico de drogas por insuficiência probatória. A segunda apelante pleiteou a absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas que embasaram a condenação do primeiro apelante são nulas por terem sido supostamente obtidas mediante tortura e por irregularidade na audiência de custódia; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) analisar se a segunda apelante agiu com dolo na posse de arma de fogo com numeração suprimida, ou se seria possível a desclassificação para forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de tortura e consequente ilicitude das provas não encontra respaldo nos autos, pois o exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos indicam que as lesões apresentadas pelo réu decorreram de fuga prolongada em mata, e não de agressão policial.

4.

A audiência de custódia foi realizada dentro do prazo legal de 24 horas, com a presença da Defensoria Pública, inexistindo irregularidade ou prejuízo à defesa.

5.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pela apreensão de aproximadamente 8 kg de maconha, pelos laudos periciais e pela confissão extrajudicial do apelante, corroborada pelos depoimentos judiciais firmes e coerentes dos policiais militares.

6.

A retratação judicial do réu, desacompanhada de elementos de prova novos ou plausíveis, não afasta a força probante da confissão extrajudicial confirmada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

7.

A jurisprudência reconhece que o testemunho de policiais é idôneo para fundamentar a condenação, quando coerente e harmônico com os demais elementos dos autos (Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT).

8.

Quanto à apelante condenada por posse de arma de fogo com numeração suprimida, restou demonstrado o dolo genérico, pois, após tomar ciência da existência da pistola em sua bolsa, optou por mantê-la sob sua guarda.

9.

O crime do art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples posse consciente do artefato, sendo irrelevante a demonstração de resultado lesivo (Enunciado Orientativo n.º 37 da TCCR/TJMT).

10.

A desclassificação do crime tipificado no art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003 para a forma culposa é juridicamente impossível, pois o tipo penal não prevê essa modalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

A alegação de tortura não comprovada por prova idônea não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova obtida.

2.

O testemunho de policiais, quando coerente e harmônico com os demais elementos de convicção, é apto a embasar condenação penal.

3.

O crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e de perigo abstrato, configurando-se com a simples guarda consciente do artefato.

4.

O Estatuto do Desarmamento não prevê modalidade culposa para o crime do art. 16, §1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156,
caput
, 155, 203 e 572, I; Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 0007459-69.2020.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.11.2021; Enunciado Orientativo n.º 8 e n.º 37, TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RENATO FERREIRA GUEDES

THALIA BEATRIZ DE CARVALHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RENATO FERREIRA GUEDES
e
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 1001821-32.2024.8.11.0088, que os
condenou
nos seguintes termos:

·

RENATO FERREIRA GUEDES
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
780 dias-multa
, calculados na fração de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

·

THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
foi condenada pela prática do crime tipificado no
art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003
, à pena de
03 anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 dias-multa
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 292143935, o apelante
RENATO FERREIRA GUEDES
arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta das provas,
por terem sido
obtidas mediante tortura
, destacando que as lesões corporais atestadas em laudo pericial são incompatíveis com a versão policial, e porque a audiência de custódia foi realizada tardiamente e de forma ineficaz.
No mérito
, pleiteia a
absolvição do crime de tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória, argumentando que, afastada a confissão ilícita, não subsistiriam elementos para a condenação. Por fim, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos às Cortes Superiores.

A apelante
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
, em suas razões recursais (ID 292143936), requer sua
absolvição por ausência de dolo
, sustentando que desconhecia a existência da arma de fogo na bolsa que guardou a pedido de terceiro. Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, por ausência de consciência da ilicitude. Ao final, prequestiona a matéria debatida para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas nos IDs 292143938 e 292143940, o Órgão Ministerial rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 299741392, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR

DE ILICITUDE DAS PROVAS, SOB O VIÉS DA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA/TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS E IRREGULARIDADE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-los e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Em sede preliminar, o apelante
RENATO FERREIRA GUEDES
alega a
nulidade das provas por suposta prática de tortura
, argumentando que a confissão extrajudicial foi obtida mediante coação física, o que seria evidenciado pelas lesões atestadas no exame de corpo de delito. Aduz, ainda, que a
audiência de custódia
teria sido realizada de forma tardia e ineficaz.

Com a devida vênia, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Depreende-se da r. sentença que, ao rejeitar a preliminar de nulidade das provas, por suposta ocorrência de tortura praticada por parte dos policiais que realizaram o flagrante, o MM. Magistrado singular utilizou-se dos seguintes fundamentos:

“
Como se sabe, as provas obtidas mediante tortura não são admitidas no Brasil. Porém, no presente caso, a defesa não comprovou que as lesões constantes no laudo pericial do acusado teriam sido cometidas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Primeiramente, durante seu interrogatório prestado em sede policial, o acusado não apresentou nenhuma versão de que teria sofrido qualquer agressão por parte dos policiais militares. Além disso, em consulta ao exame de corpo de delito de id. 169075424, verifiquei que o médico legista descreveu que as lesões teriam sido ocasionadas pelo fato de que o acusado teria passado 04 dias no mato, conforme declarações do próprio acusado.

Dessa forma, as alegações da defesa vieram desacompanhadas de qualquer substrato probatório, não sendo possível conferir credibilidade às alegações do acusado em sede judicial, uma vez que estas não foram devidamente comprovadas e encontram-se em dissonância com as demais provas produzidas nos autos.

Ademais, acrescento ainda que, conforme se verifica, o acusado RENATO também participou de um roubo ocorrido na cidade de Juína/MT onde, após roubar joias de alto valor, teria empreendido fuga sentido a esta cidade, momento em que conseguiu escapar de uma abordagem policial, ficando aproximadamente 04 dias no meio de uma mata fechada se escondendo da polícia. Assim, presume-se que as lesões constantes no laudo pericial, provavelmente ocorreram em razão desta fuga, tal como narrado pelo médico legista no exame de corpo de delito anexados aos autos.

À vista disso,
afasto
a alegação de nulidade apresentada pela defesa”. (ID 292143915 - pág. 3).

Com efeito, o Laudo Pericial (ID 292142938 – págs. 4/5), relativo ao exame de corpo de delito a que submetido o apelante quando de sua prisão em flagrante, descreve as lesões por ele sofridas (hematoma em face bilateral, edema e hematoma em punho direito, algia e hematoma em arcos costais direito, escoriações em membro inferior direito), mas
consigna que, segundo a anamnese, as lesões foram ocasionadas após RENATO ter passado quatro dias em fuga, se escondendo na mata
.

Essa versão é verossímil, considerando que o próprio apelante, em sede policial (ID 292142931), além de não ter feito qualquer menção à coação física ou psicológica sofrida durante a abordagem, afirmou que, após a prática de um roubo em Juína, fugiu e permaneceu
“todos esses dias escondido no mato”
até se entregar em uma fazenda
“depois de dar muita fome e sede”
. A versão de tortura somente foi apresentada em juízo, em evidente contradição com sua declaração anterior e com a prova pericial.

Além disso, os policiais
Edoriel Tales Taques Albuquerque
e
Ronildo Bruno dos Santos
, que participaram diretamente da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram, de forma uníssona, que as lesões observadas no flagrado eram compatíveis com a fuga em ambiente de mata, descartando veemente a hipótese de violência policial, o que se corrobora com a informação contida no boletim de ocorrência (ID 292142922) de que “
o suspeito RENATO possui algumas escoriações devido estar 05 (cinco) dias foragido na mata e ficou 03 (três) dias sem chinelo, que possui dificuldade de andar”.

E, como é sabido, a jurisprudência considera que a palavra dos agentes de segurança pública, no exercício de suas funções, goza de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário, ônus do qual a i. defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP).

Diante desse cenário, impede-se reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o
excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

Aliás, as medidas necessárias e cabíveis para tanto já foram devidamente tomadas pela d. autoridade judiciária que conduziu a audiência de custódia (ID 292143857 - págs. 2/14), assim como pela d. magistrada que presidiu a audiência de instrução e julgamento (ID 292143911), cujos trechos a seguir transcrevo:

“
Por fim, oficie-se à Corregedoria da Polícia Militar para as providências cabíveis diante das supostas ofensas físicas relatadas pelo custodiado
RENATO FERREIRA GUEDES
, remetendo-lhes cópia integral do feito, na forma do inciso VIII, do item 6, do Protocolo II, da Resolução n. 213 do CNJ”
(Termo de Audiência de Custódia - ID 292143857 - pág. 13)
.

“Por fim, considerando os relatos feitos pelo acusado durante essa audiência acerca das lesões sofridas no ato da abordagem policial, determino que se oficie a Corregedoria da Polícia Militar a fim de que possa esclarecer os relatos feitos pela parte ré, no prazo de 15 dias”
. (Termo de audiência – ID 292143911 - pág. 3).

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal que
“
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, a alegação das supostas agressões policiais, sem respaldo de outro elemento probatório, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida, pois é impossível concluir pela ilicitude delas por meras presunções.

No tocante à alegada
irregularidade da audiência de custódia
, a i. defesa técnica equivoca-se ao afirmar que o ato ocorreu seis dias após o flagrante. O auto de prisão em flagrante foi lavrado em
24 de agosto de 2024
(ID 292142920) e a audiência de custódia foi realizada em
25 de agosto de 2024
(ID 292143857), em estrita observância ao prazo legal de 24 horas.

Na ocasião, o apelante estava devidamente assistido pela i. Defensoria Pública, que não se opôs à homologação do flagrante, e a prisão foi regularmente convertida em preventiva, não havendo elemento de prova algum de que, no recinto em que o apelante se encontrava no momento da solenidade, que se realizou por videoconferência, houvessem agentes de segurança presentes portando armamentos pesados. Por conseguinte, não há qualquer prejuízo demonstrado que justifique a anulação do feito.

Ante o exposto, com arrimo no art. 156,
caput
, e art. 572, inc. I, ambos do CPP,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar,
verte dos autos que o apelante
RENATO FERREIRA GUEDES
foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, pois, no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 13h, em imóvel situado na avenida 02 de Dezembro, próximo ao Bar Talismã, na comarca de Aripuanã/MT, guardou
04 tabletes e 05 sacos transparentes, ambos contendo maconha, totalizando aproximadamente 8kg,
para fins de comercialização.

Já a apelante
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
foi
condenada
pelo cometimento do delito previsto no
art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03
, uma vez que, na mesma data e horário, no estabelecimento comercial denominado Bar Talismã, na comarca de Aripuanã/MT, manteve sob sua guarda
01 pistola, calibre 9 mm, modelo G2C, com numeração raspada, 35 munições intactas do mesmo calibre e 02 carregadores de pistola
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, os apelantes exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados. Passo à análise do mérito dos recursos.

1.

DO
RECURSO DO RÉU
RENATO FERREIRA GUEDES
-
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

O apelante
RENATO FERREIRA GUEDES
pugna pela sua absolvição do crime de tráfico de drogas, sob o viés da insuficiência probatória. Todavia,
o pedido não prospera
.

A
materialidade da infração penal
está atestada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 292142920), Termo de Exibição e Apreensão (ID 292142924), Laudo Preliminar de Constatação de Entorpecente (ID 292142933) e Laudo Pericial Definitivo n.º 552.3.10.9831.2024.198180-A01 (ID 292142949), que atestaram a apreensão de
7.951,2 g de
Cannabis sativa
L. (maconha)
na cena do crime, e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Referente à
autoria delitiva,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no evento criminoso e a respaldar sua condenação.

O policial militar
Edoriel Tales Taques Albuquerque
relatou, em juízo, que a captura do apelante foi o desfecho de uma operação policial deflagrada em razão de um crime de roubo praticado em Juína. Após ser localizado e detido,
RENATO
, de forma voluntária, não apenas admitiu o delito patrimonial, mas também revelou a existência de entorpecentes na cidade de Aripuanã, indicando com precisão o local onde a droga estava enterrada – nos fundos de uma residência próxima a uma boate – e assumiu a propriedade de todo o material ilícito, que consistia em quantidade expressiva de maconha.

A testemunha
Ronildo Bruno dos Santos
, também policial militar, corroborou integralmente a versão apresentada por seu colega de farda. Informou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o apelante, após se entregar em uma fazenda, exausto pela fuga de quatro dias na mata, colaborou com as autoridades, indicando não só o esconderijo das joias roubadas, mas também o local preciso onde havia ocultado as drogas na cidade de Aripuanã. O declarante foi categórico ao afirmar que a guarnição se deslocou até o endereço fornecido por
RENATO
e, seguindo suas instruções, logrou êxito em localizar os entorpecentes.

A escrivã de polícia
Cristianne Maria Demicheli
, que presidiu as oitivas na fase inquisitorial, confirmou, em juízo, que, no interrogatório prestado na delegacia, o apelante declarou, de forma clara e espontânea, que a droga apreendida lhe pertencia, assumindo a prática do crime de tráfico.

De fato, a análise do termo de interrogatório extrajudicial de
RENATO FERREIRA GUEDES
(ID 292142931) revela uma confissão pormenorizada, na qual não só admite o roubo, mas também afirma textualmente que “
tinha 9 quilos de drogas enterradas e mais uma pistola na cidade”
, indicando o local aos policiais e alegando que “
as drogas e as armas são de sua propriedade”
.

Muito embora o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual.

Assim, embora o apelante tenha se retratado em juízo, negando a propriedade da droga, assim como ter qualquer envolvimento com o narcotráfico, sustentando que não conhecia a cidade de Aripuanã nem o local onde os entorpecentes foram encontrados, além de imputar aos agentes de segurança pública a prática de tortura, os quais, segundo sua versão, teriam lhe acusado falsamente da posse de narcóticos com o fim de agravar sua situação penal, sua nova versão
mostra-se isolada, desprovida de amparo probatório e frontalmente contraditada pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A retratação judicial, quando confrontada com uma confissão extrajudicial detalhada e corroborada por depoimentos testemunhais firmes e coerentes, colhidos em juízo, como os dos policiais, perde sua força probante, revelando-se uma mera e compreensível tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Com isso, a negativa genérica de autoria apresentada em audiência carece de credibilidade, sobretudo diante da precisão com que os agentes de segurança pública narraram o envolvimento do sentenciado com a droga apreendida e a atitude colaborativa adotada por ele durante a abordagem, ao indicar o local em que a substância ilícita se encontrava. E a
alegação de tortura, como já analisado em sede preliminar, não encontra respaldo fático nem lógico, tornando a negativa de autoria inverossímil.

Nessa toada, não é demais rememorar que o

fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Essa presunção, embora relativa (
juris tantum
), somente pode ser afastada mediante a apresentação de provas concretas e inequívocas em sentido contrário, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a existência de má-fé, parcialidade, ou interesse particular dos agentes em incriminar injustamente o acusado. No caso em apreço, a defesa limitou-se a questionar genericamente a credibilidade dos testemunhos, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que pudesse macular a idoneidade dos policiais ou indicar que seus depoimentos foram motivados por razões espúrias.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Dessa forma, o conjunto probatório dos autos, especialmente os relatos judiciais harmônicos dos policiais militares que diligenciaram no caso e a
s circunstâncias do flagrante – apreensão de aproximadamente 8kg de maconha, divididos em 04 tabletes e 05 porções embaladas em sacos plásticos transparentes, encontrados enterrados em uma terreno próximo a uma boate, cujo local foi indicado pelo próprio apelante –, aliados à confissão extrajudicial do
RENATO
, não deixa dúvidas acerca do seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando qualquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
RENATO FERREIRA GUEDES
pelo crime do de tráfico de drogas, com todas as elementares que lhe são inerentes, o que inviabiliza a pretensão absolutória deduzida pela i. defesa técnica.

Mantém-se
, pois, a condenação em que incursionado o sentenciado.

2.

DO
RECURSO DE
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
–
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA CULPOSA:

A apelante pleiteia a absolvição do crime tipificado no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03, sob o viés da insuficiência probatória e ausência de dolo na conduta, requerendo, ainda, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a forma culposa, por ausência de consciência da ilicitude.

Entretanto,
não há motivos para acolher os pedidos
.

A
materialidade da infração penal
está atestada no caderno processual pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 292142920), Termo de Exibição e Apreensão (ID 292142924), Laudo Pericial n.º 552.2.13.9831.2024.198337-A01 (ID 292143850), que
atestou a eficiência da pistola calibre 9mm e das munições apreendidas para a realização de disparos e confirmou que a numeração da arma de fogo foi intencionalmente suprimida
, e provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

A
autoria delitiva
, da mesma forma, é inconteste e emerge de forma cristalina das provas colhidas, que, quando analisadas em conjunto, formam um quadro coerente e seguro, incompatível com a tese de ausência de dolo.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares
Edoriel Tales Taques Albuquerque
e
Ronildo Bruno dos Santos
, harmônicos e convergentes, confirmaram que chegaram até a apelante por indicação direta do corréu Renato, e que ela, ao ser confrontada, não hesitou em admitir que estava com a arma de fogo e a entregou prontamente, declarando que havia recebido o armamento de terceiro.

A escrivã
Cristianne Maria Demicheli
, por sua vez, ratificou que, em sede policial, Thalia "
confirmou que a arma estava com ela; que deixaram com ela para ela guardar
".

Essa versão é corroborada pela confissão da própria
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
,
que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, admitiu a posse do armamento. Seu interrogatório em audiência é particularmente elucidativo e crucial para afastar a tese de ausência de dolo. Nele, a apelante narrou que recebeu uma bolsa de um terceiro, de alcunha “Dudu”, com a informação de que dentro haveria maconha para seu consumo. Contudo, ao manusear a bolsa para retirar a droga, deparou-se com a pistola. Este é o ponto fulcral: a partir do momento em que a sentenciada tomou conhecimento da existência da arma, sua conduta passou de mera guarda de objeto de terceiro para uma posse consciente de artefato bélico ilegal.

Com isso, a alegação de desconhecimento se desfaz por completo. Mesmo ciente da presença de um objeto de alta periculosidade e de posse manifestamente ilegal, a apelante optou, de forma consciente e voluntária, por continuar com a posse do objeto, guardando-o consigo. Sua conduta de não procurar as autoridades ou de não se desfazer imediatamente da arma demonstra, no mínimo, a aceitação do risco e a anuência com a prática delitiva. Não se trata de uma posse momentânea e acidental, mas de uma guarda que se prolongou no tempo após a ciência inequívoca de seu conteúdo.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, classifica-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a sua consumação ocorre com a simples prática de uma das condutas descritas no tipo penal – como "guardar" ou "ter em depósito" –, independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico danoso.

É nesse sentido o entendimento sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

O legislador, ao criminalizar tais condutas, buscou tutelar antecipadamente o bem jurídico da segurança pública, punindo o risco que a circulação de armas ilegais representa para a coletividade. Para a configuração do delito, exige-se apenas o dolo genérico, que se traduz na vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo, sabendo que se trata de arma ou munição, sem que seja necessário perquirir qualquer finalidade específica do agente (dolo específico).

No caso em tela, o dolo genérico da apelante restou configurado de forma inequívoca. Ainda que se admita, por mera hipótese, que ela desconhecia a presença da arma quando recebeu a bolsa, sua vontade delitiva se manifestou de forma clara no instante em que, ao encontrar a pistola, decidiu conscientemente por mantê-la sob sua guarda. A partir desse momento, a posse deixou de ser ignorada para se tornar voluntária. Ao não se desfazer do armamento nem procurar as autoridades, a apelante assumiu o risco da conduta ilícita, anuindo com a manutenção da posse ilegal. Sua tese defensiva, portanto, não afasta a tipicidade de sua conduta, pois o dolo se consolidou quando, ciente da ilicitude, perseverou no ato de guardar a arma.

Quanto ao
pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa
, este é juridicamente impossível. O ordenamento jurídico-penal brasileiro é regido pelo princípio da legalidade estrita, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina (
nullum crimen, nulla poena sine praevia lege
). A punição a título de culpa é excepcional e depende de expressa previsão legal, o que não ocorre para os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. O art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 não admite a forma culposa, de modo que a conduta, ou é dolosa, ou é atípica.

Acerca do tema, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim preleciona:

“
77. Análise do núcleo do tipo:
portar (carregar consigo), possuir (reter algo em seu poder, sob período prolongado), adquirir (comprar, mediante o pagamento de certo preço), transportar (carregar de um lugar para outro) ou fornecer (abastecer, prover) são as condutas, cujo objeto é a arma de fogo com numeração (ver o conceito na nota 62 ao inciso I), marca (idem) ou outro sinal identificador raspado (tornado ilegível mediante raspagem), suprimido (desaparecido) ou adulterado (modificado). Esta figura típica tem por alvo qualquer arma cujos sinais identificadores possam ter sido eliminados, pouco importando se o calibre é permitido ou proibido.

(...)

79. Elemento subjetivo: é o dolo
.
Não há elemento subjetivo específico, nem se pune a forma culposa
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas
–
8. ed. rev., atual. e ampl.
–
vol. 2
–
Rio de Janeiro : Forense, 2014).

De mais a mais, a teor do art. 21 do Código Penal, “
O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço”
. Logo, se não demonstrado que o agente não possuía potencial consciência da ilicitude do fato, ônus que compete à defesa, não há falar em erro de proibição. Ressalta-se, inclusive, que, no caso da posse de arma de fogo, a grande repercussão das leis e campanhas de desarmamento faz com que a consciência de licitude seja presumida como existente.

Nesse sentido:

“
1. A potencial consciência da ilicitude é o elemento da culpabilidade, representando a possibilidade que tem o agente imputável de compreender a reprovabilidade de sua conduta. 2. O erro de proibição é a causa excludente da potencial consciência da ilicitude e possui reflexos na culpabilidade, caracterizando-se como a concreta ausência de consciência do ilícito por parte do agente no ato da prática delitiva. 3.
Em se tratando de lei vigente há mais de dez anos, cuja aprovação se deu mediante referendo popular e com ampla divulgação na mídia, não há que se falar em desconhecimento da ilicitude da conduta da posse de arma de fogo
.” (TJ-AP - APL: 00001185320168030002 AP, Relator.: Desembargador JOAO LAGES, Data de Julgamento: 13/06/2017, Tribunal). Destaquei.

Assim, diante da prova robusta da materialidade e da autoria, e da clara configuração do dolo na conduta da apelante, a manutenção da condenação de
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
é medida de rigor e de justiça.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO:

Em derradeiro, os apelantes prequestionam a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos apelos interpostos por
RENATO FERREIRA GUEDES
e
THALIA BEATRIZ DE CARVALHO
,
rejeitando-se a preliminar de nulidade
arguida pelo primeiro e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
a fim de manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º 1001821-32.2024.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025